Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-95.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Apelação Cível interposta por EMP FOTOGRAFIAS, ADMINISTRADORA E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL LTDA, em face da sentença ID 78685941, na qual, preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Decisão ID 78853798, intimou a apelante para promover o recolhimento das devidas custas de preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil. No decurso do referido prazo houve anexação pelo PJE (sistema pagcustas) do comprovante de pagamento total do preparo no valor de R$ 23,26, ID 78958017. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1011 do Código de Processo Civil, compete ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. O art. 1.007, caput e §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) Assim, o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou, em dobro, nos termos acima transcritos. Ressalta-se que a apelante não procedeu ao recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1007 do CPC. A jurisprudência consolidada ratifica o entendimento de que a ausência do preparo regular é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, conforme precedentes deste Eg. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: “PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO.DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 07059583120228070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada”. Ante o exposto, não conheço da apelação, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador